Tribunal: TJES
Processo: 5016462-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016462-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS MAGNO PEREIRA GOMES

APELADO: MARIA LAURA SUBTIL MOTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE (ADEQUAÇÃO) – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – MATÉRIAS E NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS – QUESTÕES A SEREM DISCUTIDAS NO JUÍZO DO INVENTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

As de Oposição e de Registro, Abertura e Cumprimento de Testamento
possuem matérias totalmente distintas, pois na presente oposição se discute a propriedade
de bem imóvel
,
enquanto a
abertura de testamento
restringe-se à
análise formal do mesmo sem discussão acerca de seu conteúdo, eis que se limita ao exame das formalidades necessária
s
à sua validade (REsp nº 1.153.194).

2.

Com efeito, a oposição é a modalidade de intervenção de terceiro em que, na pendência de demanda petitória, em que autor e réu disputam a propriedade de um bem, um terceiro, denominado opoente, intervém alegando que, em verdade, aquele bem é seu.
Por sua vez, ação para abertura e cumprimento de testamento, prevista pelo
s
art
s
. 736/737
do CPC/15
, possui natureza de jurisdição voluntária, por meio da qual o Juízo deve aferir tão somente o cumprimento dos requisitos de validade da disposição
causa mortis.

3.

C
onsiderando a discrepante natureza jurídica das demandas em questão, sendo uma de jurisdição voluntária e, a outra, que pressupõe a controvérsia entre as partes e, ainda, a intervenção de terceiro, é certo concluir, como concluiu o juízo sentenciante, que não há possibilidade de reunião da presente oposição com a ação de abertura de testamento e, tampouco de remessa do feito ao Juízo em que se processa o inventário
dos bens deixados por Leonídio Pereira Gomes,
no qual foi incluído
o imóvel
objeto do
testamento público
deixado
em favor da apelada.
Quanto a este (inventário), embora se possa reconhecer eventual prejudicialidade em relação a ação de abertura de testamento em questão, tal questão deve ser suscitada em via adequada, que, não, a presente
ação de
oposição, uma vez que esta, como dito, pressupõe a existência de demanda petitória para a configuração de seu interesse.

4.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interposto
pelo

ESPÓLIO DE LEONÍDIO PEREIRA GOMES

contra a
sentença
I
D 6022113
, proferida pel
o
Ju
íz
o
de Direito da
2ª
Vara
de Órfãos e Sucessões
de Vitória
,
que
extinguiu sem resolução do mérito
a
A
ção
de
Oposição

ajuizada em face d
e

MARIA LAURA SUBTIL
,
por ausência de interesse de agir.

Deferida a gratuidade da justiça, deixou de condenar o ora apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais
ID
6022120 o apelante aduz, em síntese
(1) o juízo sentenciante encontra-se prevento para análise das questões relacionadas a partilha e pedidos correlatos atinentes ao bem imóvel discutido nos autos; (2) há necessidade de reunião dos processos para que se evite a prolação de decisões conflitantes a respeito do bem imóvel objeto do inventário e do testamento público; (3) o bem imóvel incluído no testamento referido nos autos sempre pertencei ao de cujus.

Nesses termos, pede a anulação da sentença apelada e
a determinação de
remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha ou, caso assim não se entenda, pugna pela sua reforma.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o espólio apelante não recolheu o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Com vistas a situar os eminentes pares, destaco que
se
trata de ação de oposição ajuizada e distribuída por dependência à ação de abertura, registro e cumprimento de testamento deixado por Leonor Subtil Gomes, registrada sob o nº
5012198-44.2022.8.08.0024
.

A presente demanda e a
referente a
abertura, registro e cumprimento de testamento foram apensadas por determinação judicial.

O espólio apelante sustenta, em suma, que teria direitos de posse e/ou propriedade sobre o bem imóvel objeto do testamento referido, deixado em favor da apelada Maria Laura Subtil, a qual, citada nos autos, contestou a presente demanda e alegou que na ação de abertura de testamento não há espaço para a discussão acerca da propriedade do bem, bem como que no testamento não há descrição de bens.

A sentença apelada considerou que não há possibilidade de reunião das demandas citadas e, assim como eventuais ações possessórias ou reivindicatórias, deverão ser ajuizadas no juízo cível competente.
D
e igual modo, considerou que a presente oposição não se destina à finalidade pretendida pelo espólio apelante
e, assim,
extinguiu a demanda sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Pois bem.

O espólio apelante ajuizou a presente
O
posição
em face da
ora apelante,
sob o
argumento de que existe prévia Ação de Inventário (nº 0004838-81.2020.8.08.0035), em tr
â
mite perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, visando a partilha dos bens deixados por Leonídio Pereira Gomes, dentre os quais o imóvel que foi incluído no testamento público em favor da apelada.

Assim, considera o apelante que o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha está prevento para análise das questões afetas à partilha e pedido correlatos referentes ao imóvel dado em testamento, conforme preceitua o art. 55, §§ 1º e 3º do CPC/15.

Argumenta, ainda, que o bem imóvel em questão não poderia ter sido dado em testamento à ora apelada, uma vez que sempre pertenceu ao
de cujus
, Leonídio Pereira Gomes.

Em que pesem as alegações do espólio apelante e embora inicialmente tenha sido determinado o apensamento da presente oposição à ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, vê-se que
tais
ações
possuem matérias totalmente distintas, pois na presente oposição se discute a propriedade
de bem imóvel
,
enquanto a
abertura de testamento
restringe-se à
análise formal do mesmo sem discussão acerca de seu conteúdo, eis que se limita ao exame das formalidades necessária
s
à sua validade (REsp nº 1.153.194).

De acordo com
o art. 682 do CPC/
15
1
,
a melhor doutrina conceitua
a oposição
como

“a ação por meio da qual um terceiro ingressa com processo pleiteando o direito ou coisa sobre que controvertem autor e réu. Significa dizer que por meio da oposição, o autor busca obter para si o direito ou a coisa objeto de disputa entre as partes em processo já instaurado”

(
Daniel Amorim Assumpção
Neves
. Manual de direito processual civil, 10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 999
)
.

Com efeito, a oposição é a modalidade de intervenção de terceiro em que, na pendência de demanda petitória, em que autor e réu disputam a propriedade de um bem, um terceiro, denominado opoente, intervém alegando que, em verdade, aquele bem é seu.

Por sua vez, ação para abertura e cumprimento de testamento, prevista pelo
s
art. 736/737
do CPC/15
, possui natureza de jurisdição voluntária, por meio da qual o Juízo deve aferir tão somente o cumprimento dos requisitos de validade da disposição
causa mortis.

Segundo
o

STJ, a referida ação
“trata-se de um processo de jurisdição voluntária, em que não se discute o conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade”
(REsp n. 1.153.194/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012).

Postas estas premissas e considerando a discrepante natureza jurídica das demandas em questão, sendo uma de jurisdição voluntária e, a outra, que pressupõe a controvérsia entre as partes e, ainda, a intervenção de terceiro, é certo concluir, como concluiu o juízo sentenciante, que não há possibilidade de reunião da presente oposição com a ação de abertura de testamento e, tampouco de remessa do feito ao Juízo em que se processa o inventário
dos bens deixados por Leonídio Pereira Gomes,
no qual foi incluído
o imóvel
objeto do
testamento público
deixado
em favor da apelada.
.

Quanto a este (inventário), embora se possa reconhecer eventual prejudicialidade em relação a ação de abertura de testamento em questão, tal questão deve ser suscitada em via adequada, que, não, a presente
ação de
oposição, uma vez que esta, como dito, pressupõe a existência de demanda petitória para a configuração de seu interesse.

Por
conseguinte
, eventuais questões referentes à propriedade do bem inventariado e, ao mesmo tempo, objeto de testamento em favor de terceiro, devem ser propostas e discutidas perante o juízo do inventário,
na forma do art. 612 do CPC/15, uma vez que a presente oposição não se mostra apta e adequada para tal desiderato.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, em razão de não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

1
Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.